Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. FOMENTO DA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO C. STJ. PRECEDENTES QUALIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira, quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço.
2. O Apelante se limita a defender a ilegalidade dos juros cobrados e da previsão de comissão de permanência, sustentando que “várias cláusulas seriam abusivas, portanto, nulas”, sem especificar, concretamente, no que consistiriam as alegadas abusividades das cláusulas contratuais. Tampouco esclarece qual valor seria efetivamente devido.
3. O documento apontado como “laudo pericial” apenas afirma que “É mais vantagem pagar pela Comissão de Permanência, que a taxa é de 1% até 2% ao mês enquanto que a sobretaxa é de 2,5% ao mês”, sem maiores explicações.
4. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
5. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
6. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, devem ser mantidas as previsões contratuais.
7. A comissão de permanência “é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1332242, 07127396820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. No caso em apreço, a incidência da comissão de permanência e da sobretaxa de 2,5% estão previstas para hipóteses distintas, e não de forma cumulada, inexistindo evidência de indevida sobreposição dos referidos encargos, seja entre si, seja cumulada com “correção monetária, juros moratórios ou multa moratória como encargo moratório e taxas disfarçadas”.
9. Apelação conhecida e não provida.